Tribunal: TJPA
Processo: 0112112-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0112112-56.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA QUE CONDICIONA O COMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DO POLICIAL MILITAR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL, AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO E VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DA PORTARIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VALOR DA CAUSA QUE NÃO É IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º DO CPC/15.

1. A Portaria nº 004/2016-DGPC impugnada pela Apelada, ao dispor sobre a matéria de forma não prevista na legislação correspondente, inovou no ordenamento jurídico estabelecendo condições – lotação apenas nos órgãos de segurança pública – para que o servidor possa ter o cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção da aposentadoria por tempo especial.

2. Ademais, resta evidenciada a violação ao art. 24, XII da CF/88 que estabelece ser de competência da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre previdência social, sendo portanto, necessária a edição de lei de um dos entes federados para tratar a matéria.

3. Com efeito, não poderia o Recorrente, por meio de Portaria, disciplinar a matéria de forma a inovar no ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal. Nulidade da Portaria mantida.

4. Apesar de inexistir proveito econômico, há expressa atribuição ao valor da causa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, não é irrisório, devendo este valor ser considerado para fins de definição dos honorários de sucumbência, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

5. Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º bem como, o que dispõe o § 11 do mesmo artigo, pelo fato de o processo já se encontrar em segundo grau de jurisdição, devem os honorários de sucumbência serem fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de maio de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0112112-56.2016.8.14.0301 – PJE)
interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - ADEPOL, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo Apelado.

Na petição inicial da ação originária (Num. 1336327 - Pág. 3/9) a Autora afirma que o Delegado Geral de Polícia do Estado editou a Portaria nº 004/2016 DGPC, de 15 de janeiro de 2016, determinando que na instrução dos processos de aposentadoria, deverá ser descrito no histórico funcional do solicitante, todos os períodos em que o servidor trabalhou em outro órgão, não integrante do Sistema de Segurança Pública ou congêneres, sob regime de cessão, com a finalidade de excluir do computo de tempo para aposentadoria especial, o período em que o servidor desenvolveu atividades em localidade diversa.

Sustentou que o ato administrativo impugnado contém vícios formais, afrontando o art. 24, XII da CFB/88, uma vez que Estado não poderia legislar sobre o tema mediante de portaria.

Após a apresentação de informações pela autoridade apontada como coatora e manifestação do órgão ministerial, o Juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (Num. 1336334 - Pág. 2/7):

(...) Consoante os fundamentos antecedentes, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Em consequência, declaro a nulidade da Portaria nº 004/2016, editada pelo Delegado Geral de Polícia do Estado do Pará em de 15 de janeiro de 2016, retroagindo os efeitos à data da sua expedição.

Condeno o réu apenas ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao ter em conta que o aproveitamento econômico da causa é inestimável, fixo a verba honorária por apreciação equitativa (§8º art. 85 do CPC), estipulando-a em R$6.000,00.

Ciência às partes.

Publicar e Registrar (...)

Em razões recursais (Num. 1336336 - Pág. 1/10) o Estado do Pará sustenta

que a
Portaria n. 004/2016-DGPC não ostenta caráter normativo, tampouco busca legislar sobre matéria previdenciária; tratando tão somente de ato administrativo pelo qual o administrador público emite determinação a seus subordinados, no intuito de garantir o cumprimento do ordenamento jurídico previdenciário em vigor, mais precisamente, a Lei Complementar 144/2014.

Afirma que a Portaria não apresenta inovação no tocante a matéria previdenciária envolvendo os servidores da área policial, já que não cria novos requisitos e não institui direitos ou obrigações a quem quer que seja, tratando-se tão somente de orientação aos servidores do órgão.

Requereu ao final, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de manutenção da procedência da ação.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1336338 - Pág. 2/11).

O recurso foi distribuído à relatoria da Exmª Desa. Diracy Nunes Alves que determinou o encaminhamento dos autor ao d.
Parquet,
o qual, apresentou manifestação pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reduzido o valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência (Num. 1392109 - Pág. 1/5).

Coube-me a relatoria do feito após decisão de suspeição da Relatora originária (Num. 1454684 - Pág. 1).

A Apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 1950156 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a declaração de nulidade da Portaria nº 004/2016, editada pelo Delegado Geral de Polícia do Estado do Pará, que dispõe:

R E S O L V E: I – DETERMINAR à Diretoria de Recursos Humanos que na Instrução do Processo de Aposentadorias de policiais, deverá discriminar no Histórico Funcional, todos os períodos em que o servidor trabalhou em outros Órgãos não integrantes do Sistema de Segurança Pública, e não congêneres, inclusive sob o regime de Cessão, para fins de deduzir esse período que não é considerado estritamente policial nos termos do artigo 1º, inciso II, alínea a e b da Lei nº 144/2014 c/c 57, §2º da LC 022/94;

II – Não se deduzem, para os fins desta Portaria, os períodos em que o policial civil estiver no usufruto de licença classista ou no exercício de mandato eletivo;

III – DETERMINAR a Consultoria Jurídica da Polícia Civil que, por ocasião da emissão de Pareceres nos autos de Processo de Aposentadoria de Policiais, observem o disposto nesta Portaria.

IV – Determinar às Diretorias de Administração e de Recursos Humanos para que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato;

Apesar dos argumento do Recorrente no sentido de que o ato administrativo impugnado não inova no ordenamento jurídico, por não criar requisitos ou obrigações previdenciárias, não é o que se infere do teor da Portaria transcrita alhures.

Com efeito, o Inciso “I” da Portaria é expresso ao dispor que os períodos em que o servidor trabalhou em outros órgãos não integrantes do Sistema de Segurança Pública, não devem ser computados para fins de aposentadoria especial, contudo, tal disposição não encontra previsão na legislação que trata da matéria, já que, como bem observou o julgador de origem, poderá o servidor realizar suas atividades em localidade diversa, exercendo de fato as atividades inerentes a segurança pública, não sendo razoável, neste caso, que seja privado do direito à aposentadoria especial, se a lei não estabeleceu tal restrição.

Não é portanto, a localidade em que se exerce a atividade que irá definir se o agente de segurança pública possui direito à aposentadoria especial, mas sim o fato de estar exercendo efetivamente as atividades de segurança que acarretem em risco pessoal, independentemente do local de lotação.

Tal constatação é extraída dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito a aposentadoria especial aos servidores que exerçam atividades de natureza policial.

Sobre o tema, o artigo 40, § 4º da Constituição Federal de 88 com a redação vigente à época da edição da Portaria previa:

Art. 40 (...)

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

I portadores de deficiência;

II que exerçam atividades de risco;

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Disciplinando a matéria, o artigo 1º, II da Lei Complementar n. 051/1985, que trata da aposentadoria especial do servidor público policial, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 144 de 2014, dispõe:

Art. 1o O servidor público policial será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014)

(...)

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.

Conforme se observa, é o exercício da atividade policial que enseja o direito à aposentadoria especial, requisito que pode ser preenchido ainda que o servidor esteja lotado em outro órgão.

Dessa forma, a Portaria impugnada pela Apelada, ao dispor sobre a matéria de forma não prevista na legislação correspondente, inovou no ordenamento jurídico estabelecendo condições – lotação apenas nos órgãos de segurança pública – para que o servidor possa ter o cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção da aposentadoria por tempo especial.

Ademais, resta evidenciada a violação ao art. 24, XII da CF/88 que estabelece ser de competência da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre previdência social, sendo portanto, necessária a edição de lei de um dos entes federados para tratar a matéria.

Com efeito, não poderia o Recorrente, por meio de Portaria, disciplinar a matéria de forma a inovar no ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. LEI Nº 10.522/02. IMPOSIÇÃO DE LIMITES. PORTARIA PGFN/RFB Nº 15/2009. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. A Lei nº 10.522/2002, em seu artigo 14-C, possibilitou a concessão de parcelamento simplificado. II. Com o intuito de promover a sua regulamentação, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/2009 que estabeleceu, em seu artigo 29, que o débito a ser parcelado não poderia ultrapassar a soma de R$ 1.000,000 (um milhão de reais). III. Todavia, não há previsão legal da referida restrição na Lei nº 10.522/2002, de modo que a norma prevista na citada
Portaria, emitida a pretexto de suposta regulamentação, configura nítida inovação no ordenamento jurídico, violando o princípio da reserva legal em matéria tributária. IV. Apelação da União Federal improvida.
(TRF-3 - AMS: 00105825420164036119 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/09/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/09/2017) (grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ADESÃO A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO.
LIMITAÇÃO ESTABELECIDA EM PORTARIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. 1. Caso em que a postulação do impetrante é o provimento jurisdicional para determinar à Receita Federal para que se abstenha de aplicar a limitação contida no artigo 29, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/2009, porque ilegal, dado que impede o contribuinte de incluir débitos previdenciários, vencidos, no parcelamento simplificado (art. 14-F da lei 10.522/02) em valores superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Concedida a segurança, apela o Fisco Federal defendendo a compatibilidade do ato regulamentar com a legislação, ao argumento que o legislador lhe delegou tal mister. 2. Data vênia, com a razão a sentença em primeiro grau de jurisdição proferida. É verdade que a Lei 10.522/2002 prevê o parcelamento de débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, conforme dispõe o art. 10, bem como estabelece as vedações ao parcelamento, consoante preconizado em seu art. 14. No entanto, a própria Lei 10.522/2002 prevê em seu art. 14-C, parágrafo único, incluído pela Lei 11.941/09, a inaplicabilidade das "vedações" (estabelecidas no art. 14), ao parcelamento simplificado. 3. Logo, se a própria Lei 10.522/2002, que dispõe sobre o parcelamento simplificado, não impôs limites de valores pra tanto,
não há como a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/09 inovar sobre matéria que a lei ordinária não dispõe, sob pena de violação ao princípio da reserva legal em matéria tributária. Em suma, não é dado à Administração desbordar da Lei ao regulamentá-la
. 4. Aliás, mantendo-se essa resistência, o Fisco estará se afastando da própria finalidade da norma que regula o parcelamento, é dizer, do interesse público de receber o seu crédito, ainda que de forma parcelada. É preciso que se evidencie, nesse caso, a essência própria do parcelamento fiscal, a qual consiste em proporcionar aos contribuintes inadimplentes forma menos onerosa de quitação dos débitos tributários, a fim de que passem a gozar de regularidade fiscal e dos benefícios daí advindos, facilitando, concomitantemente, a arrecadação de créditos tributários de difícil ou incerto resgate por parte da Fazenda, mediante a fixação de prestações mensais contínuas. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (TRF-5 - AMS: 08185410820174058300 PE, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 02/05/2018, 2ª Turma) (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL EFETIVO NOMEADO PARA O CARGO COMISSIONADO DE PROCURADOR GERAL. GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE PROCURADOR GERAL. PREVISÃO UNICAMENTE EM PORTARIA DO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE LEI FORMAL QUE DISCIPLINE O DIREITO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA LEGAL
. INDEVIDA A CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES ADVINDAS DE CARGO EFETIVO E DE CARGO COMISSIONADO, SALVO DIREITO DE OPÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 136 E 162 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
4.Nos termos do art. 7º do Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco, exige-se lei formal para a fixação das gratificações para os encargos de chefia e assessoramento, todavia, no presente caso, a gratificação pelo exercício da função de Procurador Geral foi criada, unicamente, através da Portaria nº 127/2012 (fls. 27), a qual fixou a gratificação especial pelo exercício desta função, à base de 100% sobre os vencimentos do cargo, em ofensa ao Princípio da Reserva Legal
. 5.No mais, sabe-se que os vencimentos do cargo efetivo não se cumulam com os do cargo comissionado, nos termos dos art. 136 e 162 da Lei nº 6.123/68, salvo direito de opção. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6.Neste cenário, e considerando as informações constantes nas fichas financeiras às fls. 28, 68/71 e 73/75, não se visualiza diferenças a serem pagas ao requerente no período em que exerceu o cargo comissionado de Procurador Geral. 7.Por fim, verifica-se não ter se configurado julgamento extra petita, pois o fato de o magistrado de primeiro grau ter determinado a intimação do Ministério Público e remessa ao Tribunal de Contas decorreu naturalmente da constatação de que o pagamento da gratificação especial ao autor ocorreu sem previsão do direito em lei formal, em afronta ao princípio constitucional da reserva legal, também reproduzido no Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco. 8.Considerando a proibição da reformatio in pejus, uma vez que não há reexame necessário e o Município não recorreu, nego provimento ao apelo para manter a sentença em todos os seus termos. 9.Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 5041145 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 06/12/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2018) (grifos nossos).

Dessa forma, seja pelo fato de tratar de matéria que compete aos entes federados disciplinarem por meio de lei, ou pelo fato de ter inovado no ordenamento jurídico, deve ser mantida a nulidade da Portaria nº 004/2016.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, assiste razão ao Apelante.

No caso em análise, apesar de inexistir proveito econômico, há expressa atribuição ao valor da causa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, não é irrisório, devendo este valor ser considerado para fins de definição dos honorários de sucumbência, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. ACORDO HOMOLOGADO. FIXAÇÃO CONFORME OS PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC.
A verba honorária arbitrada pelo magistrado singular, não está adequada aos pressupostos elencados no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil/2015, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo e o trabalho realizado pelo patrono da causa. Fixação conforme parâmetros do art. 85, §§ 2º e 6º do CPC. O valor atribuído à causa não é irrisório de modo que deve ser arbitrado entre o percentual de 10 a 20% sobre aquele, independente do conteúdo da decisão
. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70080298110 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2019)

[...] APELAÇÃO. POSSE. BEM MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA CONSIDERADO INESTIMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR CONSIDERÁVEL. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. O arbitramento dos honorários advocatício, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.
Na hipótese, o valor atribuído à causa é considerado estimável e, por isso, na fixação da verba honorária possível alterar a base de cálculo para o percentual previsto nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
(TJ-SP SP 1001970-46.2018.8.26.0597, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/11/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018)

No caso em análise, considerando-se os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º bem como, o que dispõe o § 11 do mesmo artigo, pelo fato de o processo já se encontrar em segundo grau de jurisdição, devem os honorários de sucumbência serem fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor da causa, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 18 de maio de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2020